Tribunal: TJSP
Processo: 0049356-03.2019.8.26.0000
Classe: Termo Circunstanciado / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
I. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PREFEITO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO. Tratando-se de pedido de arquivamento de representação, inquérito ou de procedimento investigatório criminal formulado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, não resta alternativa a este Egrégio

Ementa:
I. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PREFEITO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO. Tratando-se de pedido de arquivamento de representação, inquérito ou de procedimento investigatório criminal formulado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, não resta alternativa a este Egrégio Tribunal de Justiça senão a homologação do aludido pleito, dada a inaplicabilidade, no caso, da regra contida no artigo 28 do Código de Processo Penal. II. ARQUIVAMENTO HOMOLOGADO.